Tribunal: TJMT
Processo: 1035903-28.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035903-28.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[THIAGO JUNIOR TREVISOL - CPF: 021.191.501-76 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DOS SANTOS BARRETO - CPF: 006.979.131-71 (AGRAVANTE), CRISTIANE CAMARGO LIMA BARRETO - CPF: 004.803.671-40 (AGRAVANTE), TERRA DO BOI - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 04.400.619/0001-44 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (AGRAVADO), EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - CPF: 690.997.232-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE ATOS EXECUTÓRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO AINDA NÃO RECEBIDOS. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL COM GARANTIA HIPOTECÁRIA. IRREVERSIBILIDADE DOS ATOS. MANUTENÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO LIMINARMENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a venda judicial de dois imóveis hipotecados nos autos de execução de título extrajudicial, autorizando penhora, avaliação e demais atos executórios, mesmo diante da existência de embargos à execução pendentes de apreciação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a realização de atos expropriatórios, notadamente a venda judicial de bens hipotecados, antes da apreciação do pedido de efeito suspensivo nos embargos à execução já distribuídos, mas ainda não recebidos.

III. Razões de decidir

3. A alienação judicial de bens imóveis é medida de natureza irreversível ou de difícil reversão, justificando a cautela do Judiciário em sua adoção enquanto pendente análise da regularidade processual dos embargos.

4. A existência de embargos à execução discutindo a validade do título e o valor do débito, ainda que sem efeito suspensivo deferido, impõe prudência na prática de atos expropriatórios, sob pena de dano grave e de difícil reparação.

5. Embora o artigo 919, § 1o, do CPC disponha que apenas mediante decisão fundamentada é possível a suspensão da execução, a prática de atos irreversíveis antes da análise da admissibilidade dos embargos desrespeita os princípios da razoabilidade e da menor onerosidade.
6. A determinação liminar de suspensão dos atos executivos encontra respaldo na necessidade de garantir efetividade futura à tutela jurisdicional, especialmente diante de possível reconhecimento de nulidade do título ou inexatidão do débito cobrado.
7. A manutenção do efeito suspensivo concedido liminarmente harmoniza o direito do credor à satisfação do crédito com os direitos fundamentais do devedor, sem frustrar o andamento do processo executivo.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo de instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
“1. A alienação judicial de bens gravados com hipoteca não deve ocorrer enquanto pendente de apreciação o pedido de efeito suspensivo nos embargos à execução, diante do risco de irreversibilidade dos atos expropriatórios.
2. É legítima a suspensão cautelar dos atos executivos, ainda que os embargos não tenham sido recebidos, quando presentes elementos que indiquem a possibilidade de dano grave e de difícil reparação.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 798, II, “c”; 805; 835, § 3o; 841; 844; 845, § 1o; 870; 872; 919, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI no 1036075-04.2024.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 05.03.2025; TJSP, AI no 2130762-70.2023.8.26.0000, Rel. Des. Daise Fajardo Nogueira Jacot, j. 31.08.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
JOSÉ CARLOS DOS SANTOS BARRETO
,
CRISTIANE CAMARGO LIMA BARRETO
e
TERRA DO BOI - PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA,
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial no 1000498-71.2024.8.11.0094
, que deferiu a venda judicial de dois imóveis hipotecados, determinando penhora, avaliação e demais atos executórios.

A parte agravante sustenta, em seu recurso, que já ajuizou Embargos à Execução (autos no 1000673-65.2024.8.11.0094), os quais se encontram pendentes de julgamento e têm por objeto a discussão de vícios do título executivo, incluindo questionamentos quanto à sua validade e ao valor do débito exequendo.

Com base nisso, argumenta que a tramitação da execução deve observar o disposto no art. 919, §1o, do Código de Processo Civil, de modo que, havendo embargos pendentes, o juízo deveria suspender os atos executivos, sobretudo aqueles de natureza irreversível, como a alienação judicial do bem penhorado.

Alega, ainda, que a alienação determinada nos autos foi ordenada sem a prévia atualização do valor do débito, o que contraria o art. 798, II,
c
, do CPC, que exige que o título executivo judicial ou extrajudicial seja líquido, certo e exigível, com valor atualizado e devidamente demonstrado nos autos. A omissão comprometeria a segurança jurídica e a própria legalidade do prosseguimento da execução.

Invoca violação ao contraditório, sustentando que a prática de atos constritivos e alienatórios antes da análise dos embargos configura afronta aos arts. 10 e 139, IX, do CPC, que asseguram à parte o direito de se manifestar antes da tomada de decisões que restrinjam seus direitos, bem como impõem ao magistrado o dever de conduzir o processo com razoabilidade e equilíbrio entre as partes.

Por fim, fundamenta sua insurgência no princípio da menor onerosidade da execução, previsto no art. 805 do CPC, bem como no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF/88), ao afirmar que a execução deve ocorrer de forma menos gravosa ao devedor. Nesse cenário, alerta para o risco de dano irreparável decorrente do prosseguimento dos atos executórios, especialmente a penhora e a venda judicial, que poderão resultar em prejuízos irreversíveis à parte agravante.

Por esses fundamentos, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo para suspender todos os atos executórios determinados na decisão agravada até o julgamento final do recurso, e, no mérito, a reforma ou anulação da decisão agravada.

Inicialmente foi requerida a gratuidade da justiça e o pedido foi indeferido pelo relator (ID 324774390), que determinou o recolhimento do preparo no prazo de 48 horas.

O preparo foi devidamente recolhido conforme guia e comprovante juntados (IDs 325915367 e 325915368).

Foi deferido o efeito suspensivo ao recurso, para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final deste agravo de instrumento (Id. 326468387).

Em contrarrazões a
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP,
sustenta que os agravantes não lograram demonstrar a probabilidade do direito, uma vez que o crédito executado tem origem em Cédula de Crédito Bancário, título executivo extrajudicial que representa dívida certa, líquida e exigível, nos termos do art. 28 da Lei no 10.931/2004. Argumenta que o mero ajuizamento de embargos à execução, com alegações genéricas acerca de supostos vícios contratuais, não é suficiente para configurar a probabilidade do direito.

Aduz, ainda, que o princípio da menor onerosidade não possui caráter absoluto, devendo ser ponderado com o direito do credor à efetividade da execução, e que a constrição recai justamente sobre bens oferecidos pelos próprios devedores em garantia hipotecária, o que evidenciaria a adequação e a proporcionalidade da medida adotada.

Sustenta, por fim, que o perigo de dano alegado pelos agravantes é inerente a todo processo de execução, sendo a expropriação de bens consequência natural e legalmente prevista para o inadimplemento das obrigações pactuadas.

Diante disso, requereu a reconsideração da decisão liminar que concedeu o efeito suspensivo e, no mérito, o desprovimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
agravo de instrumento
interposto por
JOSÉ CARLOS DOS SANTOS BARRETO
,
CRISTIANE CAMARGO LIMA BARRETO
e
TERRA DO BOI - PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA,
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial no 1000498-71.2024.8.11.0094
, que deferiu a venda judicial de dois imóveis hipotecados, determinando penhora, avaliação e demais atos executórios.

Presentes, portanto, os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso.

Depreende-se dos autos que a
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Sul Rondoniense - SICOOB CREDIP
ajuizou ação de execução de título extrajudicial, tendo como fundamento a Cédula de Crédito Bancário n. 3534234, firmada com
Terra do Boi – Produtos Agropecuários LTDA – EPP
e outros.

No referido instrumento contratual, foram constituídas garantias hipotecárias sobre
dois lotes urbanos de propriedade de Isabela Barreto de Aquino,
a saber:

“O primeiro imóvel consiste no Lote n. 11, com área de 450,00 m2, situado na Quadra n. 164 do loteamento urbano de Tabaporã-MT, devidamente registrado sob matrícula n. 2255, Livro 2, no Registro de Imóveis da Comarca de Tabaporã.

O segundo imóvel refere-se ao Lote n. 10, com área de 450,00 m2, também situado na Quadra n. 164 do mesmo loteamento, registrado sob matrícula n. 2254, Livro 2, no mesmo cartório registral.”

Diante do inadimplemento e da inércia dos executados/agravantes, a instituição financeira credora requereu a realização da venda judicial dos bens imóveis gravados com garantia hipotecária, bem como a intimação dos executados acerca do referido ato processual.

O Magistrado de Primeiro Grau, ao analisar o pedido, determinou a realização da venda judicial dos imóveis hipotecados, autorizando, para tanto, a penhora, avaliação e demais atos executórios necessários ao cumprimento da medida.

Transcrevo trecho pertinente:

“(...) A Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo extrajudicial nos termos do art. 28 da Lei no 10.931/2004, que dispõe: "A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível".

Verifica-se dos autos que os executados foram regularmente citados para pagamento do débito no prazo de três dias, conforme determina o artigo 829 do Código de Processo Civil, tendo sido opostos embargos à execução.

Consta que os embargos à execução foram distribuídos sob o número 1000673- 65.2024.8.11.0094, porém ainda não foram recebidos por este Juízo, permanecendo pendente de análise a questão da suspensão ou não do processo executivo.

O artigo 919 do Código de Processo Civil estabelece que os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, devendo tramitar em autos próprios.

Nos termos do artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil
, " O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes".

Em relação a presente execução, o art. 829, § 1o, do Código de Processo Civil determina que, “não ocorrendo o pagamento no prazo assinalado, o oficial de justiça procederá de imediato à penhora de bens e à sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e intimando-se, no mesmo momento, o executado.”

No caso em análise, a
exequente constituiu garantias reais
sobre os imóveis descritos na inicial,
mediante hipoteca
devidamente registrada no Registro de Imóveis competente, o que
confere direito real de garantia sobre os bens gravados.

(...)

A constituição válida da hipoteca sobre os imóveis descritos nos autos,

devidamente registrada nas respectivas matrículas,
confere à exequente direito real de garantia que autoriza a excussão dos bens gravados independentemente da ordem estabelecida no artigo 835 do Código de Processo Civil
.

A venda judicial constitui meio adequado e proporcional para a satisfação do crédito exequendo, observando-se o princípio da menor onerosidade previsto no artigo 805 do Código de Processo Civil.

Pois bem. Analisando a “cédula de crédito bancário - CCB” de n. 3534234, celebrado entre o exequente e o executado Terra Boi – Produtos Agropecuários LTDA, acostada ao Id. 119698948164512355, localizou-se na pág. 07 (cláusula décima terceira), a oferta dos bens em garantia conforme postulado pela exequente ao Id. 173709380 e reiterado ao Id. 203216097.

Desta feita, considerando o teor do art. 835, § 3o, o qual dispõe que
“Na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia (...)”,
cabível seu deferimento.

1. Ante o exposto,
DEFERE-SE
o pedido formulado pela exequente e
DETERMINA-SE
a venda judicial dos imóveis descritos na inicial, quais sejam:

a) Lote no 11, com área de 450,00 m2, Quadra no 164, matrícula no 2255, Livro 2, do Registro de Imóveis de Tabaporã-MT;

b) Lote no 10, com área de 450,00 m2, Quadra no 164, matrícula no 2254, Livro 2, do Registro de Imóveis de Tabaporã-MT.

3. Após aporte da planilha de débito atualizada,
PROMOVA-SE com a PENHORA e AVALIAÇÃO dos imóveis
, devendo ser observado o valor de mercado dos bens, nos termos dos arts. 870 e 872, do CPC.

4. Formalizada a penhora, INTIME-SE o executado conforme determina o art. 841, CPC. Par fins de intimação, observar-se-á o dispositivo do § 1o do mencionado art., bem como, o art. 842 do mesmo título normativo. 5. Com o aporte das manifestações em relação a avaliação dos bens a ser realizada pela meirinha, delibero:

a)
Havendo concordância
das partes para com a avaliação, ou precluso prazo sem manifestação, desde já
A

HOMOLOGO
para que surta seus jurídicos e legais efeitos, devendo os autos serem encaminhados à conclusão para designação de hasta pública.

b)
Havendo discordância
das partes para com a avaliação,
conclusos
para análise das alegações e deliberação do necessário.

6.
CERTIFIQUE-SE
a Serventia acerca do recebimento dos embargos à execução distribuídos sob o número 1000673-65.2024.8.11.0094.

7. Nos termos do artigo 845, § 1o, do CPC, deve a Secretaria Judicial
EXPEDIR
Certidão do Inteiro Teor do auto de penhora, entregando-o ao exequente, para que providencie o registro no cartório imobiliário, na forma do art. 844 do CPC.”

Compulsando o recurso e os documentos que o instruem, verifico que os agravantes ajuizaram
embargos à execução no 1000673-65.2024.8.11.0094,
nos quais, após a revogação da gratuidade da justiça, o Juízo a quo determinou a intimação dos embargantes para, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, comprovarem o recolhimento integral das custas processuais ou efetuarem o pagamento da primeira parcela, conforme facultado na decisão de Id. 205596296, sob pena de imediato cancelamento da distribuição. Ressalte-se que referido prazo ainda se encontra em curso, bem como foi certificado que os embargos foram tempestivos.

A questão central trazida pelos agravantes consiste na alegação de que a decisão agravada, ao determinar a venda judicial dos imóveis hipotecados sem antes receber os embargos à execução, viola o art. 919, §1o, do Código de Processo Civil e pode causar dano grave e de difícil reparação, caso os bens sejam alienados e posteriormente se reconheça algum vício no título executivo ou no valor do débito.

Pois bem. O art. 919, §1o, do CPC estabelece que: "
o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes".

No caso concreto, os embargos à execução ainda não foram recebidos pelo Juízo de origem, permanecendo pendente inclusive o recolhimento das custas processuais pelos embargantes. Essa situação processual impede, por ora, a análise da presença dos requisitos para atribuição de efeito suspensivo aos embargos, nos termos do art. 919, §1o, do CPC.

Entretanto, a análise da questão não pode se limitar à verificação formal do recebimento dos embargos à execução. É necessário examinar se a determinação de venda judicial dos imóveis hipotecados, antes mesmo da análise dos embargos, pode causar dano grave e de difícil reparação aos agravantes, justificando a suspensão dos atos executórios em sede de agravo de instrumento.

A alienação judicial de bens imóveis constitui ato processual de natureza irreversível ou de difícil reversão. Uma vez realizada a hasta pública e arrematado o bem por terceiro de boa-fé, a reversão da medida torna-se extremamente complexa, podendo gerar prejuízos não apenas aos executados, mas também ao próprio sistema de justiça e à segurança jurídica das relações processuais.

Conforme documentado nos autos, os embargos à execução distribuídos pelos agravantes discutem
vícios do título executivo, incluindo questionamentos quanto à sua validade e ao valor do débito exequendo
. Embora não se possa, neste momento processual, antecipar o resultado da concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, a existência de discussão judicial sobre a validade do título e o montante do débito recomenda cautela na prática de atos executórios irreversíveis.

Os agravantes alegam que a determinação de alienação ocorreu sem prévia atualização do débito, conforme reconhecido na própria decisão agravada
("última atualização em 05/08/2024")
, afrontando o art. 798, II, "c", do Código de Processo Civil, que exige que o título executivo seja líquido, certo e exigível, com valor atualizado e comprovado.

A análise da decisão agravada revela que o Magistrado de Primeiro Grau, ao deferir a venda judicial dos imóveis hipotecados, determinou expressamente:
"INTIME-SE o EXEQUENTE para promover a atualização do valor da dívida no prazo de 5 (cinco) dias, considerando que a última atualização acostada ao feito, data de 05.08.2024".

Observa-se nos autos da execução no ID. 209415599, que a COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP, anexou Planilha Atualizada da dívida, o que permite a análise da proporcionalidade entre o valor do débito e o valor dos bens objeto da garantia hipotecária.

Entretanto, enquanto não houver decisão definitiva sobre o cancelamento da distribuição dos embargos à execução, a existência de discussão judicial sobre a validade do título executivo e o montante do débito recomenda cautela na prática de atos executórios irreversíveis. A prudência processual impõe que se aguarde a definição sobre a regularidade processual dos embargos à execução antes de se proceder à alienação judicial dos imóveis hipotecados.

Ressalta-se que a mera distribuição dos embargos à
execução não produz, automaticamente, o efeito de suspender a execução
, dependendo de decisão judicial fundamentada que reconheça a presença dos requisitos legais e que receba os embargos com efeito suspensivo.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ADJUDICAÇÃO DE BEM PENHORADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO SEM EFEITO SUSPENSIVO.
POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Agravo de Instrumento interposto por IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO JOSÉ LTDA, JOSÉ CHARBEL MALOUF e VERÔNICA FÁTIMA OLAVARRIA DE PINHO MALOUF contra decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1027753-76.2018.8.11.0041, deferiu a adjudicação dos bens penhorados em favor dos exequentes, PAULO ROBERTO BRESCOVICI e GRAZIELA CUNHA. Os agravantes sustentam que a adjudicação é prematura, pois os Embargos à Execução ainda pendem de julgamento e podem impactar a validade da execução. Alegam risco de dano irreparável, caso a adjudicação e eventual transferência dos bens se concretize antes do trânsito em julgado dos embargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há duas questões em discussão: (i) determinar se a pendência de julgamento dos Embargos à Execução impede a adjudicação dos bens penhorados; e (ii) verificar se há nulidade na decisão que deferiu a adjudicação.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
A adjudicação de bens penhorados é prevista no artigo 876 do Código de Processo Civil e pode ser deferida quando o credor oferece valor não inferior ao da avaliação, respeitando as preferências legais
.
Nos termos do artigo 919, § 1o, do CPC, a interposição de embargos à execução não impede o regular andamento da execução, salvo se expressamente concedido efeito suspensivo, o que não ocorreu no caso concreto.
A existência de recursos pendentes, por si só, não inviabiliza a adjudicação do bem, desde que a penhora tenha sido regularmente realizada e respeitados os trâmites processuais.
Precedentes jurisprudenciais confirmam que, na ausência de efeito suspensivo nos embargos, a execução pode prosseguir, incluindo a adjudicação do bem penhorado
. O contraditório foi garantido aos agravantes, que tiveram oportunidade de impugnar a adjudicação, não havendo nulidade nos atos processuais. A suspensão da adjudicação com fundamento apenas na pendência dos embargos inviabilizaria a efetividade da execução, contrariando sua natureza definitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
A adjudicação de bem penhorado é possível mesmo na pendência de Embargos à Execução, salvo se houver decisão concedendo efeito suspensivo aos embargos. A simples existência de recursos pendentes não impede a prática de atos executivos, desde que observados os requisitos legais e processuais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 876 e 919, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AI no 21307627020238260000, Rel. Daise Fajardo Nogueira Jacot, j. 31.08.2023, 27a Câmara de Direito Privado. TJ-PR, AI no 0011204-93.2018.8.16.0000, Rel. Des. Roberto Portugal Bacellar, j. 05.11.2018, 6a Câmara Cível. TJ-SP, AI no 2140884-79.2022.8.26.0000, Rel. Alexandre David Malfatti, j. 22.02.2023, 20a Câmara de Direito Privado.” (N.U 1036075-04.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 05/03/2025). (grifo nosso)

Nesse contexto, é certo que a execução não pode ficar indefinidamente paralisada enquanto se aguarda o julgamento de embargos sem efeito suspensivo.

A análise detida dos autos e da legislação aplicável conduz à conclusão de que a decisão agravada, ao determinar a venda judicial dos imóveis hipotecados sem aguardar a definição sobre a regularidade processual dos embargos à execução e seu eventual efeito suspensivo, pode causar dano grave e de difícil reparação aos agravantes.

A suspensão temporária dos atos executórios, até a decisão definitiva sobre o cancelamento de sua distribuição por ausência de recolhimento das custas processuais, constitui medida adequada e proporcional, harmonizando o princípio da efetividade da execução com o princípio da menor onerosidade ao executado e com a necessidade de cautela na prática de atos processuais irreversíveis.

A manutenção do efeito suspensivo concedido liminarmente não inviabiliza a satisfação do crédito da exequente, apenas posterga a prática de atos executórios irreversíveis até que haja definição judicial sobre a regularidade processual dos embargos à execução e, eventualmente, sobre a concessão do efeito suspensivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO,
para
manter o efeito suspensivo
concedido liminarmente, suspendendo os atos executórios de penhora, avaliação e venda judicial dos imóveis hipotecados até o recebimento dos embargos à execução no 1000673-65.2024.8.11.0094 com efeito suspensivo ou até decisão definitiva sobre o cancelamento de sua distribuição por ausência de recolhimento das custas processuais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025